Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-29.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705039-29.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA APELADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 61358509) interposta por LUCIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA em face da sentença (ID 61358499), proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, o qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A Apelante insurge contra a cobrança extrajudicial de dívida prescrita através da plataforma “Serasa Limpa Nome”. É o relatório. DECIDO. Em consulta à movimentação processual no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 1264, no qual se busca “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, verifico a recente decisão que decretou a suspensão nacional dos processos correlatos: Questão submetida a julgamento: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. Informações Complementares: Em despacho publicado no DJe de 24/06/2024, o Ministro Relator esclareceu que há determinação de: a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Nesse quadro, necessariamente deve haver a suspensão do processo, considerando a correlação do tema com a decisão proferida no Recurso Especial 2092190/SP. Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente processo, suspendendo-se até o julgamento da controvérsia pelo STJ. Encaminhe-se os autos à Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2024 13:34:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador